Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726804-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMUALDO FLAVIO DROPA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROMUALDO FLAVIO DROPA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL AS, processo n. 0715108-24.2021.8.07.0001, na qual assim decidiu: “O autor, mesmo afirmando não ter tido acesso aos contratos firmados, pede a revisão dos seus termos por incidência de juros capitalizados, acima da média de mercado, por cobrança cumulativa da comissão de permanência com outros encargos moratórios, dentre outros. Conforme prescrito no art. 330, § 2o, do CPC, “nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”. Assim, os contratos impugnados tornam-se documentos indispensáveis à propositura da ação. Caso o autor não detenha cópia dos instrumentos, deve formular o pedido de produção antecipada de provas, nos termos do art. 381 e seguintes do CPC. A ação genérica em fatos e argumentos ofende o art. 319, III e IV, e art. 322, ambos do CPC. Portanto, determino que o autor emende à inicial para o rito da produção antecipada de provas ou junte os contratos, sob pena de, não o fazendo, a ação ser limitada àquele cujo extrato foi juntado no ID 91045354 - Pág. 4/5. Concedo para tanto o prazo de 15 dias.” Inconformado, o autor recorre. Narra que teria pactuado e repactuado com o requerido/agravado produtos e serviços bancários, nas quais alega ter ocorrido suposta incidência de juros sobre juros, cujas taxas aplicadas não seria possível aferir do instrumento entregue pelo banco ao recorrente. Aduz que “conforme delineado pela parte Agravante na Emenda à Inicial apresentada, o Banco Agravado não fornece e nunca forneceu as cópias dos contratos firmados com a parte Agravante sob o argumento de que “depois de assinados pelos representantes do Banco, os mandaria”, em razão disso a Agravante postulou pela EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS em Juízo.” Defende que merece reforma a r. decisão agravada, posto o réu tem o dever de exibir os contratos, e que referido pedido é cabível no bojo da ação de conhecimento, na forma do art. 396 e seguintes do CPC. Afirma ainda que é hipótese de inversão do ônus da prova, o que implicaria na obrigação de o Banco exibir os documentos. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para o fim de sobrestar a marcha da ação de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação apresentada. Preparo devidamente recolhido (ID 28360964). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Como relatado, trata-se de recurso contra decisão de primeira instância que determina a emenda a inicial, o que remete a inexistência de previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para cabimento de agravo de instrumento, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, admite à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, visto que, em tese, a não apresentação da emenda ensejaria a inépcia da inicial, situação processual que enseja urgente apreciação. Desse modo, aferidos presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. Há pedido de efeito suspensivo acerca do qual passo a decidir. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Convém esclarecer inicialmente que a questão debatida nos autos, em tese, está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do aludido diploma legal. Destaco que a hipótese em tela, em tese, tem incidência do teor do enunciado no 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Neste contexto, importante ressaltar ainda que, a par desta particularidade, o art. 6o do CDC prevê como direitos básicos do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” e “a informação adequada e .clara sobre os diferentes produtos e serviços”. Diante da análise dos autos, constata-se ter o autor/agravante formulado requerimento com o intuito de obter, além da inversão do ônus da prova, a exibição incidental dos contratos de mútuo celebrados pelas partes, os quais não lhe foram franqueados pela instituição bancária. Com efeito, não se pode fazer confusão neste momento processual incipiente entre os documentos fundamentais (art. 320, do CPC) e os substanciais (art. 406 do CPC). A esse respeito é conveniente observar a doutrina de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier: “Parte da doutrina divide os documentos em (aqueles que a leiindispensáveis substanciais expressamente exige para que a ação possa ser proposta) e (aqueles referidos pelo autorfundamentais em sua petição como fundamento de seu pedido). O preceito legal em questão aplica-se às duas espécies de documentos. Segundo outra concepção, documento indispensável é aquele sem o qual o mérito da causa não pode ser julgado, como a certidão de casamento na ação de separação judicial. Outros documentos destinados à produção de provas seriam considerados apenas úteis, para esta concepção. Assim, não foram considerados documentos indispensáveis, dentre outros, os comprovantes de pagamento, em ação de repetição de indébito.” . (MEDINA, José Miguel Garcia. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno: parte geral e processo de conhecimento. 2 ed. São Paulo: RT, 2011, p. 185-186.): Nesta ordem de ideias, verifica-se que a decisão agravada consiste em determinar diligência à parte para que juntasse aos autos documento considerado fundamental, visto que tem por objetivo provar os fatos articulados na petição inicial, o que, consoante jurisprudência sobre o tema, deve ser facilitada ao consumidor, sobretudo quando aferida verossimilhança das alegações quanto a relação jurídica entre as partes e houver pedido de inversão do ônus da prova, como é o caso dos autos em testilha. Neste sentido peço vênia para rememorar que, sobre o tema este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator de recurso cuja ementa assim restou vazada: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVADA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. VERIFICADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL. 1. Nos termos do Enunciado no 297 de Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". 2. Com assento nos ditames consumeristas, poderá o julgador inverter o ônus da prova diante da lei de regência aplicável ao caso em destaque, com o escopo de facilitar a defesa do consumidor (art. 6o, VIII do CDC). 3. A não juntada do contrato firmado entre as partes não enseja o indeferimento da petição inicial nos casos em que: a) resta comprovada a relação jurídica entre as partes, b) mostra-se verossímil a alegação da parte de impossibilidade de colacionar o documento e c) pleiteia-se a inversão do ônus da prova de acordo com o Código Consumerista. Deve-se primar pelos princípios da facilitação da defesa do consumidor, da inafastabilidade da jurisdição, da economia, da celeridade e da efetividade do processo. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. Deu-se provimento ao apelo para deferir o pedido de inversão do ônus da prova e determinar que o Apelado/Réu apresente o contrato firmado entre as partes. (Acórdão 1259543, 07360634720198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, confira-se: REVISÃO DE CLÁUSULAS. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I - Admissível o pedido de exibição do contrato bancário, na ação revisional, sob as penas do art. 359 do CPC, especialmente quando o requerimento administrativo foi recusado pelo Banco. Observados os princípios da economia, da celeridade e da efetividade do processo, não é necessário cautelar de exibição de documentos. II - Sentença de indeferimento da inicial anulada e pedido de exibição de documentos deferido. III - Apelação provida. (Acórdão 907363, 20150110906566APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2015, publicado no DJE: 24/11/2015. Pág.: 294) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. REQUERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DAS CLÁUSULAS QUE PRETENDE DISCUTIR. SENTENÇA CASSADA. 1. A relação de consumo se estabelece entre um consumidor e um fornecedor que tem como objeto um produto ou serviço. Nessa perspectiva, a súmula 297 do STJ determinou que o Código de Defesa do Consumidor - CDC é aplicável às instituições financeiras. 2. A impossibilidade de apresentação do contrato junto com a inicial, deve ensejar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6° do CDC e o art. 330, §2° do CPC. 3. Havendo indicação clara da cláusula contratual que se visa discutir, não há que se falar em revisão genérica do contrato. 4. Recurso provido. (Acórdão 1138723, 07168508920188070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. REVISÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Hipótese de indeferimento da petição que inaugurou ação que pretendia obter a revisão de cláusulas estipuladas em contrato de mútuo. 2. Diante da situação de vulnerabilidade do consumidor não se mostra razoável exigir a discriminação de cláusulas estipuladas em contrato que sequer foi enviado ao demandante, fato que configuraria nítida violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. Diante da possibilidade de aplicação, em favor do consumidor, dos critérios de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do CDC), ou mesmo a exibição incidental de documentos (art. 396 do CPC), deve ser evitado o indeferimento da petição, prevista no art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, nesses casos. 4. A cópia do contrato de mútuo, para a finalidade exposta, aliás, é documento fundamental e não como documento substancial. Ou seja, o mencionado contrato prova apenas a existência do fato narrado na petição inicial. 4.1. A determinação para que documento fundamental seja coligido aos autos, ademais, consiste em diligência determinada pelo Juízo singular, não se tratando precisamente de "emenda à inicial". 5. Nos moldes do art. 396 do CPC, a parte poderá, no próprio curso da relação jurídica processual, formular requerimento de exibição incidental de documento. 6. Recurso conhecido. Sentença desconstituída. (Acórdão 1278604, 07046966820208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, tem-se como elevada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, considerando que os efeitos da r. decisão agravada podem resultar na extinção do processo por ausência de emenda a inicial, necessário o deferimento do pedido de efeito suspensivo reclamado pelo recorrente. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para sobrestar a marcha processual na instância de origem, evitando-se extinguir o processo por indeferimento da petição inicial, ante ao não cumprimento da determinação de emenda. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator